Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. VENDA
A NON DOMINO
. NULIDADE ABSOLUTA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O PROPRIETÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que rejeitou os seus embargos de declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os seus embargos de declaração anteriores.

Aduz a embargante que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição por não ter enfrentado a confissão expressa do embargado, manifestada tanto na contestação quanto em Boletim de Ocorrência, acerca da venda do veículo ao terceiro Alex.

Assevera que, a partir do reconhecimento dessa venda, decorreria a legitimidade de Alex para alienar o bem à embargante, o que afastaria a tese de venda
a non domino
que fundamentou o acórdão.

Afirma que o inadimplemento contratual entre o embargado e o intermediário Alex não autoriza a recusa na assinatura do recibo de transferência, sob pena de configurar abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de inovação recursal, pois o embargado teria alterado substancialmente sua narrativa fática e jurídica apenas em apelação.

Sustenta que a conduta do embargado de não ajuizar, por quase oito anos, qualquer medida para reaver o bem demonstra aquiescência com a sua circulação e caracteriza comportamento contraditório.

Defende que a exceção do contrato não cumprido opera apenas entre as partes do vínculo original e não pode ser oposta a terceiro adquirente de boa-fé, como a embargante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, sanando as omissões e contradições apontadas e atribuindo-lhe efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado para restabelecer o julgamento anterior que lhe foi favorável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Neste caso, os vícios apontados são, na realidade, manifestações de inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Corte, buscando, por via transversa, um novo julgamento da matéria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

As teses sobre a valoração da prova, a qualificação jurídica da negociação entre o embargado e o terceiro Alex, e a aplicabilidade do instituto da venda
a non domino,
foram o cerne do debate de mérito, devidamente analisadas e decididas no acórdão que se pretende aclarar.

As demais teses – como a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido e o comportamento contraditório – são argumentos de mérito que se tornam irrelevantes diante da premissa central adotada pelo julgado, qual seja, a ausência de um dos elementos essenciais para a validade da alienação: a titularidade do bem pelo vendedor.

A insistência nesses pontos não configura a alegação de um vício sanável pela via dos aclaratórios, mas sim a manifestação de puro inconformismo com o resultado do julgamento. A utilização dos embargos para tal finalidade desvirtua sua natureza e revela a inadequação da via eleita.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Faltando, pois, o pressuposto do cabimento, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026